Tribunal: TJMT
Processo: 0010509-04.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010509-04.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE DA SILVA GONCALVES - CPF: 939.960.711-91 (APELADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), D. L. G. D. S. - CPF: 065.884.451-21 (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), GLAUCO DA BOA VIAGEM SANDOVAL - CPF: 531.214.578-53 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA - CPF: 055.217.747-42 (ADVOGADO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), DANIELA BRASILEIRO DE MEDEIROS - CPF: 996.908.023-72 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS - CPF: 114.336.758-89 (APELANTE), NUANE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 024.688.981-09 (ADVOGADO), MAISA CARMONA MARQUES - CPF: 326.521.428-10 (ADVOGADO), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), RODRIGO ALEXANDRE RUFFOLO - CPF: 356.909.268-25 (ADVOGADO), RAFAEL TAKI - CPF: 335.687.258-35 (ADVOGADO), MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES - CPF: 442.636.430-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DA SILVA GONCALVES - CPF: 939.960.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – IMPROCEDENTE – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – PROCESSO COM DOCUMENTO HÁBEIS A COMPROVAR O ILÍCITO – PROVA PERICIAL EFETIVAMENTE PRODUZIDA – PRELIMINAR REJEITADAS – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – ILÍCITO RECONHECIDO – PROCEDIMENTO DE CESÁREA TARDIO – PROLONGAMENTO INADEQUADO DO PARTO – CONSEQUÊNCIAS IRREVERSÍVEIS AO NEONATO – CONSTATADO SOFRIMENTO FETAL GRAVE E ANOXIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Preliminarmente.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Mérito.

Tratando-se de
Ação Indenizatória Material e Moral
, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

A matéria fática narrada pelos autores na exordial encontra agasalho nos prontuários, relatórios/laudos médicos, perícia médica e depoimentos pessoais.

Restou comprovado que o período expulsivo prolongado resultou no sofrimento fetal grave e anoxia (ausência de oxigênio no cérebro), que fez com que o recém-nascido ficasse hipoativo (sem reação – não chorou ao nascer) e hipotônico (com redução do tónus muscular - diminuição da resistência ao movimento passivo), razão pela qual foi realizada a intubação e encaminhamento à UTI.

Conclui-se, portanto, como inconteste que o período expulsivo prolongado (prolongamento inadequado do parto, com demora na realização da cesariana) resultou em sofrimento fetal grave e anoxia (ausência de oxigênio no cérebro) do neonato, circunstância essa agravada pela extubação acidental do infante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
Foram
interpostos 02 (dois) Recursos de Apelação.
O primeiro pela
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DESANTA CATARINA;
e o segundo por
LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
proposta por
JOSIANE DA SILVA GONCALVES
representando os interesses de seu filho
D. L. G. D. S.,
menor absolutamente incapaz.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres
que
julgou procedente o pedido contido na inicial para:

a)

condenar as requeridas ao pagamento, à parte autora, a título de indenização por danos materiais, de pensão vitalícia de 1 e 1⁄2 (um e meio) salários mínimos mensais, acrescidos do 13° (décimo terceiro) salário, com termo inicial a partir do nascimento do autor (31/08/2013) e termo final até que este complete 74 anos (idade calculada de acordo com o índice da expectativa de vida do brasileiro pelo IBGE), que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) desde a data em que se tornou exigível a obrigação (data do nascimento do infante - 31/08/2013), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (b) condenar as requeridas ao pagamento, à parte autora, de indenização pelos danos morais suportados, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação

(c) condenar as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Novo CPC.”

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Apelo
: Foram interpostos 02 (dois) Recursos de Apelação.

O primeiro
interposto pela
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DESANTA CATARINA,
no qual a
duz que a sentença recorrida merece ser reformada sob o argumento de que o Juiz da causa não valorou corretamente a prova produzida, o que acarretou em prolação de sentença injusta e dissonante com os fatos do processo.

Defende que a prova pericial afasta por completo o nexo de causalidade alegado na inicial e evidência a má valoração da prova pelo julgador da instância singela.

Noutro ponto, pede que o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido, haja vista que não restou comprovado nos autos conduta negligente a ensejar o montante indenizatória fixando
na origem
.

Firme nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para afastar a responsabilidade civil que lhe fora imputada para afastar-lhe da condenação indenizatória material e moral arbitrada
na origem.

Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor fixado a título de danos morais e excluindo o valor da pensão vitalícia fixada, ou ao menos adequando a valor que entende ser razoável.

Quanto ao segundo apelo
(interposto por
LUCIMAR DE LARA AIRES REIS
), em sede de preliminar, o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida decorrente do cerceamento de defesa. Alega que a parte requerida pleiteou pela produção de prova testemunhal, contudo, o Julgador singular indeferiu, não proporcionando à apelante todos os meios necessários para comprovação da sua conduta médica.

Aduz que os autos necessitam de dilação probatória, pois é imprescindível a realização da produção de prova testemunhal para aferição concreta d
a certeza dos fatos alegados na inicial.

No mérito, alega, em síntese, que a apelante agiu com a conduta médica adequada, segundo a literatura especializada, de indicação e realização de parto via cesariana, diante da desproporção cefalo pélvica/fetopélvica, diagnosticada na prova de parto.

Ressalta que inexiste nexo causal na conduta da apelante, devendo ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora imposta, pois não há culpa sob a vertente da responsabilidade subjetiva, em qualquer de suas modalidades.

Frisa que, segundo esclarecido no Laudo Pericial, em relação ao recém-nascido, tratou-se de lesão grave, decorrentes de uma hipóxia neonatal, complicação prevista na literatura médica, cuja superveniência ocorreu de forma abrupta e inesperada, sobretudo por ser o feto grande para a idade gestacional.

Aduz que, a paciente apresentava dilatação suficiente, momento em que foi levada ao centro cirúrgico para ser concluído o parto normal, porém, em dado momento constataram a parada na descida do feto e logo acionaram a apelante, na condição de obstetra, para uma nova avaliação do caso, sendo imediatamente indicada a cesariana.

Ressalta que
, às 12h10 a equipe de plantonistas do centro cirúrgico iniciou o preparo da paciente para a realização da cirurgia, com a anestesia e checagem dos batimentos cardíacos do feto que se encontrava dentro da normalidade. O trabalho cirúrgico foi realizado, o feto foi retirado com vida, respondendo aos estímulos de costume com gemência e entregue imediatamente aos cuidados da pediatria pela apelante, apresentando apenas uma anóxia leve (apgar 5) o que do ponto de vista clínico pode inclusive se justificar pela anestesia raquidiana.

Frisa que, na remota hipótese de manutenção do reconhecimento da responsabilidade subjetiva, esta deve ser readequada para parâmetros razoáveis e proporcionais, sem que isso represente enriquecimento sem causa e sem olvidar o caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Convicta nessas assertivas, pugna pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa e com a consequente decretação de nulidade da sentença recorrida.

No mérito, busca o provimento do recurso para ver reconhecida a ausência de responsabilidade civil do ilícito narrado na inicial, a fim de que ver-se desobrigada da condenação material e moral arbitrada
na origem.

Alternativamente, almeja a reforma pelo menos para reduzir o montante indenizatória fixado na sentença recorrida a título de pensão vitalícia, ou alterando o seu termo inicial para a data em que apelado complete 14 (quatorze) anos de idade.

Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de dano moral, haja vista que não restou comprovado nos autos conduta negligente a ensejar o valor fixado em primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas (ID. 212485695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a apelante
LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS
sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhida do direito à produção de prova testemunhal.

Alega que a parte requerida pleiteou pela produção de prova testemunhal, contudo, o Julgador singular indeferiu, não proporcionando à apelante todos os meios necessários para comprovação da sua conduta médica.

Aduz que os autos necessitam de dilação probatória, pois é imprescindível a realização da produção de prova testemunhal para aferição concreta d
a certeza dos fatos alegados na inicial.

De pronto, não prospera a preliminar ventilada.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada, apesar de também adentrar em questões de fato, não se visualiza a necessidade de produção de provas diversas das documentais e periciais (as quais foram efetivamente produzidas), tais como e testemunhais, máxime por que o ilícito

narrado pela parte autora e o direito por ela vindicado se comprova precipuamente por meio de documentos e por perícia técnica, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito, não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Portanto, cumpre ao magistrado, como destinatário direto prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização, razão porque
rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO (DA ANÁLISE CONJUNTA DE AMBOS OS APELOS)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Trata-se, na origem, de
Ação de Reparação de Dano Morais e Materiais
, ajuizada por
JOZIANE DA SILVA GONÇALVES
, representando os interesses do infante
D. G. D. S.
(menor absolutamente incapaz), em face da
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ e LUCIMAR DE LARA AIRES
, que visa a reparação patrimonial e moral em razão de falha na prestação de serviços médico-hospitalares por parte dos requeridos aos autores, quando da realização do parto, que culminou em sequelas graves e permanentes na criança.

Para melhor compreensão dos fatos e das circunstâncias envoltas ao caso concreto, necessário tecer breve síntese da narrativa exposta
na origem.

Sustentam os autores que, em 31.08.2013, Josiane, em estágio gestacional de 39 semanas e sentindo contrações típicas do trabalho de parto, dirigiu-se ao Hospital corréu para dar à luz. Aduzem que referida autora informou aos enfermeiros e à médica que o parto deveria ser realizado por meio de cesariana em razão de sua idade e do tamanho do feto, conforme orientações recebidas pelo médico Jarbes Babeiro Damasceno durante o pré-natal.

Enfatizam que, não obstante isso, a obstetra optou pela tentativa de parto normal e, somente após verificar que não houve a possibilidade do nascimento natural, decidiu realizar a cesárea. Afirmam que, durante o procedimento cirúrgico, a parturiente teve sua bexiga lesionada por negligência e imperícia da corré. Narram que o neonato foi encaminhado à UT1 especializada, onde permaneceu por vários dias.

Ressaltam que, durante todo o acompanhamento pré-natal, Josiane não apresentou quaisquer problemas de saúde, ou seja, encontrava-se em perfeito estado de saúde. Argumentam que o procedimento cirúrgico ocorreu tardiamente, por culpa exclusiva da médica corré. Aduzem que esse fato acarretou sofrimento fetal ensejador da imediata internação de Davi, que sofreu lesões cerebrais resultando em sequelas irreversíveis que necessitam de tratamento fisioterápico, além de medicamentos controlados e de alto custo.

Por conta de tais fatos, pleitearam em Juízo, em antecipação de tutela, que os requeridos fossem condenados ao pagamento de alimentos provisionais no importe de 1 e 1/2 (um e meio) salários mínimos mensais, com depósito em juízo do valor R$ 17.376,00 relativos às parcelas compreendidas entre a data do nascimento do coautor Davi até a data da propositura da presente ação. Em Juízo de cognição exauriente, requerem a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão no valor acima referido até que o coautor Davi complete 74 anos de idade, além de indenização por danos morais e materiais correspondentes a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Entre um ato e outro, instruído os autos com os elementos de provas necessárias, sobreveio sentença de mérito, em que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial.

Essa sentença deu azo à interposição de Recurso de Apelação, por ambos os requeridos.

Pois bem.
Tratando-se de
Ação Indenizatória Material e Moral
, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O art. 186 do Código Civil estabelece que
“aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, de modo que, para que se caracterize o ato ilícito é necessário que haja
“a culpa do agente, o nexo de causalidade e o dano”, presentes tais elementos, desponta a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar”
(CC, art. 927,
caput
).

Quanto ao dano moral, sabe-se que este se deriva de uma dor íntima, uma comoção interna, um constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma, em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias. Pode-se também o definir como um distúrbio anormal na vida das vítimas, condicionando ao sofrimento, humilhação e injusto constrangimento.

Da análise minuciosa do caderno processual e de todo conjunto fático-probatório que instrui o processo, razão nenhuma assiste aos Apelantes. Explica-se

Consoante relatado em linhas pretéritas, a problemática deste litígio originou-se a partir de erro procedimental médico que, por negligência e/ou imperícia, ocasionou-se danos material e moral, tanto para a genitora (à época grávida) como para o menor.

Sob esta perspectiva, tem-se que as provas amealhadas são suficientemente claras a concluir, sem resquícios de dúvidas, quanto à responsabilidade das requeridas quanto ao ilícito narrado nos autos.

A falha na prestação de serviços médico-hospitalares é incontroversa no caso concreto, mormente diante das evidências e constatações concluídas nos autos.

Infere-se que a matéria fática narrada pelos autores na exordial encontra agasalho nos prontuários, relatórios/laudos médicos, perícia médica e depoimentos pessoais.

Com efeito, restou concluído que o período expulsivo prolongado resultou no
sofrimento fetal grave e anoxia
(ausência de oxigênio no cérebro), que fez com que o recém-nascido ficasse hipoativo (sem reação – não chorou ao nascer) e hipotônico (com redução do tónus muscular - diminuição da resistência ao movimento passivo), razão pela qual foi realizada a intubação e encaminhamento à UTI.

Da leitura do trecho do relatório elaborado pela enfermeira que acompanhou o caso, tem-se a seguinte informação (ID. de origem 64637541):

“AS 13:10HS ADMITIDO NESTA UNIDADE DE UTI NEONATAL PROCEDENTE DO CENTRO CIRURGICO, RN DO SEXO MASCULINO, IG 39 SEMANAS, PESO 4,595 GRS, NASCIDO DE PARTO CESAREANO PÓS-PERÍODO PROLONGADO DE EXPULSÃO EM SOFRIMENTO FETAL, HIPOATIVO, HIPOTÔNICO, CIANOTICO, HIPOTÉRMICO, COM MECÔNIO EM GRANDE QUANTIDADE EM EXTENSÃO DO CORPO. FOI ENTUBADO NO C.C. SENDO EXTUBADO ACIDENTALMENTE DURANTE TRANSPORTE, CHEGOU NOS BRAÇOS DA MÉDICA PLANTONISTA, COLOCADO EM INCUBADORA AQUECIDA (...)” (sic).

Por sua vez, o documento médico emitido na sequência ressalta, mais uma vez, a extubação acidental do neonato,
in verbis
:

“RN ADMITIDO NESTA UNIDADE INTENSIVA, PROVENIENTE DO CENTRO CIRURGICO, VEIO NOS BRAÇOS DA DR' ALZIRA VEIO ENTUBADO, MAS NO CAMINHO EXTUBOU E FOI ENTUBADO NOVAMENTE COM TOT N°04, COM FI02: 100%, FEITO SURFACTANTE, HIPOATIVO, HIPOTERMICO, HIPOTOMICO, SIANOTICO, FOI HIGIENIZADO, APRESENTANDO MECONIO EM GRANDE QUANTIDADE NO CORPO INTEIRO (...)”

Ressai ainda, o documento médico:

“RNT-GIG, IG=39S, 4°DV/DI NASCIDO DE PC DE URGÊNCIA POR PERIODO EXPULSIVO PROLONGADO. EVOLUIU COM ANOXIA GRAVE PROLONGADA, SENDO NECESSÁRIO INTUBAÇÃO NA SALA DE PARTO. APRESENTOU CONVULSÃO NO 2° DV, ASSIM COMO PCR SENDO FEITO REANIMAÇÃO. HOJE NOVA CRISE CONVULSIVA. SEGUE EM VM, COM AMINAS E PLASMA. TEM ENZIMAS CARDIACAS ALTERADAS EM T1'0 PARA SEPSE PRESUMIDA D3 AMPICILINA + GENTAMICINA”.

A corroborar com as informações médicas prestadas, destaca-se a conclusão do perito nomeado pelo Juízo, o qual concluiu e evidenciou o nexo de causalidade entre o dano apresentado e a conduta da parte requerida, o que é pressuposto da responsabilidade civil
(ID 92830684 - Pág. 11)
,
in verbis
:

“Existe nexo de causalidade entre o dano apresentado (hipoxia neo natal), com o intervalo de tempo ocorrido para início do parto cirúrgico-cesariana e a extração fetal, além da extubação do recém nato a caminho da UTI NEO (cuja causa não se pode definir).”
– (CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA QUANTO AO NEXO CAUSAL).

Conclui-se, portanto, como inconteste que o período expulsivo prolongado (prolongamento inadequado do parto, com demora na realização da cesariana) resultou em sofrimento fetal grave e anoxia (ausência de oxigênio no cérebro) do neonato, circunstância essa agravada pela extubação acidental do infante.

Não fosse o bastante, observa-se que o laudo pericial (muito claro por sinal) confirmou que a extubação aumenta o risco para a hipoxia de recém-nascido, vez que dificulta o recebimento do oxigênio pelo neonato.

Assim, restou efetivamente demonstrado que as sequelas que acometeram o menor
D. L. G. D. S.,
até os dias atuais, foram decorrentes da omissão da médica que acompanhava o trabalho de parto em constatar que a gestante apresentava complicações que demandavam atenção especial, de modo que o procedimento de emergência foi executado tardiamente.

Logo, não há justificativa plausível que autorize a isenção da responsabilidade civil da requerida (profissional da saúde), que atendeu a autora nos procedimentos realizados no Hospital na oportunidade em que lá esteve para dar à luz, bem como da própria unidade hospital, pois é o local onde ocorrera o fatídico incidente.

Em outras palavras, restou suficientemente comprovado que houve erro negligência e/ou imperícia por parte da parte requerida quanto aos procedimentos médicos realizados, o que torna indiscutível a reparação dos danos materiais e morais aos postulantes.

Quanto ao pedido subsidiário de ambos os Recorrente para reduzir o montante indenizatório, não se entrevê justificativa plausível que autorize a redução do
quantum
fixado na sentença, pois observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em de acordo com os fatos e circunstâncias expostas aos autos.

Diante de todo o exposto, portanto, não há falar qualquer azo à tese de excludente de ilicitude e/ou isenção da responsabilidade solidária de ambas requeridas.

Escorreita, portanto a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega
-se provimento
a ambos os Apelos, para manter irrepreensível a sentença vergastada, em todos os seus termos.

Por fim,
majora-se
em 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados
na origem
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024